Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720889-72.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERSON RICARDO COLITA GRINKO RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO A nova petição juntada permanece sem assinatura do advogado do requerido. Defiro novo prazo para apresentação de acordo assinado pelo advogado das duas partes. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital